Tribunal: STF
Processo: RE 784838
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Agravo Regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito internacional e Civil. Análise de fatos e provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. Incidência. 3. Ausência de prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.